Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752738-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: ELIAS JOSÉ DE CARVALHO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA SALARIAL PARCIAL. DEFERIMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido e agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 11, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque é possível a penhora de 20% (vinte por cento) ou de 30% (trinta por cento) dos proventos salariais/aposentadoria independentemente de o débito ser oriundo de verba alimentar, principalmente por não haver prejuízo para a subsistência do devedor. Em relação ao tema do item “b”, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJGO e do STJ. Requer no ID 28499059 – Págs. 2 e 22 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Lucas de Holanda Cavalcanti Carvalho, OAB/PE 38.149. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois a violação a preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1846586/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Igualmente não deve transitar a alegada ausência de fundamentação, pois, segundo o STJ, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC/15”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1848298/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois o citado preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal de possibilidade de penhora de proventos salariais/aposentadoria. Assim, autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp 1785702/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 20/9/2021). Caso seja possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a Corte Superior também entende “que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no AREsp 1284499/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 29/9/2021). Portanto, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Além disso, para se aferir se a constrição ocasionará prejuízo para a subsistência do devedor, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência vedada pelo enunciado 7 do STJ (AgInt no REsp 1914389/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/9/2021), barreira também aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1764524/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 19/8/2021). Acrescente-se que, em relação ao apontado dissenso pretoriano, deve incidir mais 1 (um) óbice, qual seja a não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino, por fim, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Lucas de Holanda Cavalcanti Carvalho, OAB/PE 38.149. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015